Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-29.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012826-29.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CLEITON MELO DA SILVA - CPF: 709.493.634-64 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDRESSA GRUTKA - CPF: 029.358.511-37 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 690.368.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA GRUTKA - CPF: 029.358.511-37 (VÍTIMA), MANOEL TAVARES RODRIGUES NETO - CPF: 018.721.792-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DO CRIME DE ROUBO – ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NO CRIME – AFASTAMENTO DA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE SUPOSTAMENTE FICOU MUITO TEMPO EM PODER DO RÉU – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Imperativa a manutenção das qualificadoras do crime de roubo consistente no emprego de arma e da restrição da liberdade da vítima, pois ficou comprovada a materialidade do crime e, supostamente, existem indícios suficientes do emprego do artefato e da custódia da vítima em poder do recorrente, retratados sobretudo no depoimento prestado pela vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

As disposições dos §§ 2º e 3º do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Cleiton Melo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 1001264-67.2020.8.11.0029, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes roubo circunstanciado, tentativa de homicídio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso V, c/c o § 2º-A, inciso I; art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c o artigo 14, inciso II e art. 311, todos do Código Penal, e determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia do acusado, no que concerne ao crime previsto no art. 157, § 2º, V, c/c o § 2º-A, I, do Código Penal, bem como requer a dispensa do pagamento das custas processuais por ser economicamente hipossuficiente (Id. 94716669).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 94716673).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 94716664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 96410462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 9 de outubro de 2020, o acusado
José Cleiton Melo da Silva
subtraiu coisas móveis alheias, para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa, restringindo a liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo. Narra ainda a denúncia que o acusado, com manifesto
animus necandi
tentou matar Adressa Grutka, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime e ainda adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)Na data de 09 de outubro de 2020, no período vespertino, JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA entrou em contado com Andressa Grutka, alegando possuir interesse na compra de algumas roupas. Assim, acusado e vítima combinaram um encontro no entroncamento da rodovia BR-158 com a rodovia MT-326. O acusado, então, levou a vítima em direção a Canarana-MT, alegando agora que teria que sacar dinheiro para finalizar a compra. Nessa toada, a aproximadamente 10 (dez) quilômetros da zona urbana de Canarana-MT, durante o deslocamento de carro, JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA sacou uma arma de fogo, apontou-a para a vítima e anunciou o assalto. A vítima, então, entregou 1 (uma) máquina fotográfica, 2 (dois) celulares, 1 (uma) corrente de ouro e 1 (um) cartão de crédito. Insatisfeito com o valor obtido, o acusado foi até a residência da vítima, situada na Rua Palmitinho, nº 878, bairro Morada do Sol, Canarana-MT, visando a subtrair mais dinheiro. Na ocasião, JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA subtraiu aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e 1 (um) relógio. O acusado, por fim, subtraiu o veículo da vítima, um Chevrolet S10, placa FJP 1440, e determinou que o levasse até a cidade de Querência-MT, pela rodovia MT-110, pouco movimentada. Durante o trajeto, JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA ordenou que Andressa Grutka saísse do veículo e, apesar dos apelos da vítima, que implorou pela vida, efetuou 2 (dois) disparos com a arma de fogo, atingindo a nuca e as costas da vítima. O acusado, então, fugiu do local. Todavia, a vítima foi oportunamente socorrida. Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito na prisão em flagrante de JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA, já na cidade de Querência-MT. Na ocasião, o acusado foi encontrado em posse do veículo da vítima, o qual se encontrava com as placas adulteradas. Cabe destacar, por oportuno, que JOSÉ CLEITON MELO DA SILVA confessou a prática delituosa perante a autoridade policial. O crime foi perpetrado para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime, qual seja, o roubo. Isso porque, quando tentou matar a vítima, o réu já se encontrava em posse da res furtiva. Ademais, foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima, fisicamente mais frágil do que o réu, encontrava-se ainda desarmada.
” (Id. 94716536).

Diante desses fatos, o acusado José Cleiton Melo da Silva foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso V, c/c o § 2º-A, inciso I; art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c o art. 14, inciso II e art. 311, todos do Código Penal, e determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia apenas em relação ao crime conexo, a fim de afastar do julgamento pelo Tribunal do Júri, da qualificadora do crime de roubo consistente na restrição da liberdade da vítima e da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, tipificados respectivamente, no art. 157, § 2º, inciso V, c/c o § 2º-A, inciso I.

Quanto à qualificadora do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o recorrente em suas razões, não teceu nenhuma argumentação a fim de justificar a sua exclusão.

Já em relação à causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, sustenta que ela deve ser excluída, em virtude da não apreensão do armamento e, portanto, não teria como saber se a arma funcionava “de verdade”, se teria condições de efetuar disparos ou mesmo o seu estado de conservação.

Afirma ainda que, mencionada circunstância não foi valorada em nenhum momento pela acusação, de forma que merece ser extirpada da pronúncia.

Da detida análise dos autos, constato que o pleito é de improcedência.

Conveniente ressaltar, neste primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Além disso, nos exatos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, em havendo concorrência entre crimes comuns e crimes da competência do Tribunal do Júri, impõe-se o julgamento perante este último.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade dos delitos ficou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 94716521, p. 6), boletim de ocorrência (Id. 94716521, pp. 7-14), termo de exibição e apreensão (Id. 94716521, p. 16), relatório de investigação (Id. 94716522, pp. 7-11), auto de avaliação indireta (Id. 94716522, pp. 25-28), pelo relatório de investigação (Id. 94716522, pp. 30-33-47) e laudo pericial criminal (Id. 94716651).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (Ids. 94716605 e 94716607).

Acerca do decote em relação à majorante do emprego de arma, impossível a exclusão de sua apreciação pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri, porque a denúncia descreve, em tese, que o recorrente anunciou a prática do crime de roubo portando uma arma de fogo
(“sacou uma arma de fogo, apontou-a para a vítima e anunciou o assalto”
– Id. 94716536, p. 2) e também na utilização do artefato para, supostamente, tentar contra a vida da vítima (
“efetuou 2 (dois) disparos com a arma de fogo, atingindo a nuca e as costas da vítima”
– Id. 94716536, p. 2).

Tais condutas, supostamente, vão de encontro com as lesões sofridas pela vítima e relatadas por ela em seu depoimento, na qual afirma ter visto a arma de fogo e que em seu pescoço permanece estilhaços do disparo contra si efetuado (Id. 94716615) e também no laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (Id. 94716651), além dos demais depoimentos constantes dos autos.

Nesse contexto, apesar de o acusado José Cleiton Melo da Silva afirmar que não há como saber se a arma de fogo funcionava e era apta para realização de disparos, e nem qual era o seu real estado de conservação, certo é que existem indicativos suficientes do seu envolvimento com o crime com a utilização do referido artefato, em especial o depoimento judicial da vítima Andressa Grutka e o laudo pericial de atendimento da vítima no hospital.

Assim, existem duas versões para o uso da arma de fogo na empreitada criminosa, uma primeira versão, encampada pela vítima, em que aponta o uso do artefato bélico e aqueloutra, na qual o recorrente aduz que a arma não foi apreendida e, portanto, não há como saber se estaria adequada para realização de disparos, o qual deve ser dirimido pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno) e os crimes conexos com estes.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO, DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E EXCLUSÃO DO MEIO CRUEL – LEGÍTIMA DEFESA – VÍTIMA QUE TERIA SE APROXIMADO PARA CONVERSAR – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA QUE NÃO EVIDENCIA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – JULGADO DO TJMT – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEVE SER RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE QUE DESISTIU VOLUNTARIAMENTE – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, LESIONADA NA CABEÇA E QUE TERIA DESMAIADO APÓS AS AGRESSÕES – GRAVIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA INCONTROVERSA QUE O RECORRENTE SABIA QUE A VÍTIMA ESTAVA VIVA QUANDO CESSOU OS DISPAROS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR – ACÓRDÃO DO TJMG – QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, II, DO CP – MANUTENÇÃO – ASSERTIVADE CONCEITO VAGO– DEFINIÇÃO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, III, DO CP – QUANTIDADE DE GOLPES – EXCLUSÃO – INTENÇÃO DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CRIME CONEXO
– PARECER DA PGJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.

(...)

“[...]
nesta fase processual, deve o crime conexo ser mantido na sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal Popular a análise aprofundada das provas. Isso porque, conforme leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, no juízo de admissibilidade da acusação em relação aos crimes dolosos contra vida, não cabe ao magistrado analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos
.” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – Parecer nº 002762-009/2008).”

(TJMT – Apelação Criminal n. 56997/2015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Marcos Machado, julgado em 23.9.2015) – Destaquei

Quanto à exclusão da qualificadora da restrição da liberdade da vítima, prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, apesar de o recorrente não tecer nenhuma argumentação acerca dos motivos para sua exclusão, entendo não ser o caso de excluí-la da apreciação do Tribunal Popular.

De fato, também aqui existe mais de uma versão sobre mencionada conduta, ou seja, há nos autos indícios suficientes de que o recorrente manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade e, em contrapartida, existe a insurgência do acusado sobre a manutenção desta qualificadora.

Extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, em especial dos depoimentos da vítima que, o fato teria ocorrido, em tese, com a restrição da sua liberdade por um longo período. Aduz que o roubo teve início no entroncamento das rodovias BR-158 com a MT-326 e posteriormente o acusado teria ido até a residência de Andressa, situado na rua Palmitinho, no município de Canarana/MT, circunstâncias estas que devem ser levadas ao conhecimento do tribunal competente para ser dirimida.

Por fim, requer a dispensa do pagamento das custas processuais por ser economicamente hipossuficiente, presumindo tal situação por ser “usuário” da Defensoria Pública.

O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, somente isenta o hipossuficiente do pagamento das custas ou mesmo adiar o seu pagamento, sem, contudo, ter o condão de isentar o apelante da condenação nas custas processuais, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”
- Destaquei

As disposições dos parágrafos 2º e 3º do CPC, acima transcritas, estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado.

Dessa forma, ressalto que a competência para a análise da questão quanto ao pagamento das custas processuais recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021